Tribunal: TJDFT
Processo: 0725965-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725965-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO FIDELIS DA SILVA AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora por entender que as hipóteses legais de impenhorabilidade não se enquadram no caso em tela, mantendo o bloqueio dos ativos financeiros do devedor. Inconformada, o agravante alega que a decisão recorrida não está em consonância com a jurisprudência atual, uma vez que considerou legítimos os bloqueios promovidos nas suas contas bancárias nas quais ocorreram as penhoras, ante a suposta não comprovação de que os valores são oriundos do seu salário ou de sua caderneta de poupança. Argumenta que esse raciocínio já foi superado, visto que não importa o tipo de conta, a impenhorabilidade de valores até quarenta (40) salários-mínimos deve ser respeitada. Sustenta que há precedentes do STJ com entendimento de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em conta corrente, caderneta de poupança, fundo de investimento ou em papel moeda, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Argumenta que a manutenção da medida constritiva lhe trará prejuízos de cunho social e patrimonial, comprometendo sua subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o recurso seja provido para que haja o desbloqueio dos valores constritos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à lesão de difícil reparação, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois, além da possibilidade de o bloqueio dos valores na sua conta poder resultar em agravamento na sua situação financeira e suprimento de suas necessidades, poderá haver a expedição do alvará de levantamento dos valores bloqueados. O segundo requisito – relevância da fundamentação – também está preenchido, visto que a Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73 (artigo 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Nesse sentido, há precedentes também deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos no 1316786, 1317820 e 1307917). Dessa forma, concedo a antecipação da tutela recursal postulada, determinando a imediata liberação dos valores bloqueados. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator